Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-83.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Regularidade do procedimento expropriatório. Parte autora que foi intimada para purgação da mora via Cartório de Registro de Imóveis. Procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária realizado nos termos da Lei no 9.514/97. Inequívoca ciência prévia das datas dos leilões antes da realização das praças. Finalidade alcançada. Prejuízo não

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária de imóvel. Regularidade do procedimento expropriatório. Parte autora que foi intimada para purgação da mora via Cartório de Registro de Imóveis. Procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária realizado nos termos da Lei no 9.514/97. Inequívoca ciência prévia das datas dos leilões antes da realização das praças. Finalidade alcançada. Prejuízo não demonstrado. Contrato firmado em 2021. Alterações na Lei n. 9.514/97, pela Lei n. 13.465/17, que definiram como limite para purgação da mora o prazo conferido à credora para averbação da consolidação da propriedade no registro de imóveis, o que já se efetivou. Purgação descabida. Garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Inadimplemento incontroverso que persiste desde junho de 2023. Não demonstrada intenção real de quitar o débito. Ausência de qualquer depósito em juízo. Sentença mantida. Recurso improvido.